Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de honorários de sucumbência – Litisconsortes ativos patrocinados na fase cognitiva pelo mesmo advogado até a sentença, que julgou a demanda improcedente – Apelações interpostas individualmente, a de um dos litisconsortes elaborada por novo causídico – Reforma da sentença pelo Tribunal, com inversão dos ônus sucumbenciais – A legitimidade do antigo advogado para o cumprimento de sentença limita-se a 50% do valor dos honorários, tocando igual percentual ao novo advogado do outro litisconsorte apelante.